Tribunal: STF
Processo: RE 231224
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-10-26
Data de publicação: 1998-10-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA COM O
ESPECIAL - PREJUÍZO. Uma vez ultrapassada, na apreciação do recurso
especial, a barreira do conhecimento, o acórdão proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça substitui, consideradas as balizas em
que foi prolatado, a decisão impugnada simultaneamente via especial
e extraordinário - artigo 512 do Código de Processo Civil. Daí o
prejuízo desse último.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - EQUIVALÊNCIA - SALÁRIO
MÍNIMO. Na dicção da ilustrada maioria, o preceito do artigo 58 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias aplica-se apenas
aos benefícios previdenciários concedidos antes da promulgação da
Carta. Precedente: Recurso Extraordinário nº 199.994-2/SP, por mim
relatado, perante o Pleno, em 23 de outubro de 1997, sendo conhecido
e provido, por maioria, e designado Redator para o acórdão o
Ministro Maurício Corrêa.